Tribunal: STF
Processo: RE 1514917
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENS PÚBLICOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS. AÇÃO INTENTADA CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CRFB. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO ATOR. FORO MAIS CONVENIENTE À SATISFAÇÃO DE SUA PRETENSÃO. PROVIMENTO. 



 



    1. Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de relação jurídica administrativa (com pedido de tutela de urgência) em desfavor da União Federal (e-doc. 1).



    2. A demanda foi distribuída ao Juízo da 9ª Vara Federal de Porto Alegre, que, em despacho/decisão, declinou da sua competência para determinar a remessa destes autos à Subseção Judiciária de Capão da Canoa/RS (e-doc. 34).



    3. O Juízo 1ª Vara Federal de Capão da Canoa julgou extinta a ação. Transcrevo trecho do dispositivo:



    “(...) Ante o exposto, acolho a impugnação ao valor da causa, afasto a prejudicial de mérito da prescrição em relação aos valores cobrados a título de taxa de ocupação, laudêmio e multa de transferência, e reconheço a presença de coisa julgada em relação ao processo n. 88.00.01551-4 referente ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídico administrativa entre as partes que autoriza a cobrança de taxa de ocupação, para JULGAR EXTINTO, encerrando a fase de conhecimento sem resolução de mérito, diante dos efeitos negativos da coisa julgada (art. 485, V, do CPC). 



    Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios. Nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, observando-se ainda o grau de zelo, a natureza e a importância da causa, a curta duração do processo e a ausência de dilação probatória, fixo-os em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os juros e correção sobre esses honorários obedecerão ao Manual de Cálculos, e os juros serão devidos apenas a partir do trânsito em julgado dessa decisão (§ 16 do art. 85 do CPC). 



    De acordo com o art. 98, § 2º, do CPC/2015, ‘a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência’. A exigibilidade fica sob condição suspensiva pelo prazo de 5 anos, durante o qual o credor pode promover a execução, caso demonstre a suficiência de recursos do devedor (art. 98, § 3º, do CPC).” (e-do. 414, p. 6; grifos no original). 



    4. O recurso de apelação apresentado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 424) foi negado em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DA CAUSA E ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO PARA FINS DE COMPETÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS. FORO DO DA SITUAÇÃO DA COISA. COISA JULGADA. MATERIAL RECONHECIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO



    I. Devidamente intimada a parte autora acerca da impugnação do valor da causa e acerca da competência para o processo e julgamento do feito, em função do posicionamento da jurisprudência firmada neste Tribunal sobre a questão, não há que se falar em ilegalidade da sentença, eis que não restou configurada decisão surpresa, tampouco ofensa ao contraditório e ampla defesa. 



    II. Demonstrado que a lide em questão versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica com fundamento em alegação de nulidade de demarcação de terras - envolvendo, portanto, direitos reais imobiliários, em razão da cobrança de taxa de ocupação decorrente da situação da propriedade do autor, que restou demarcada pela União como localizada em terreno de marinha, incide o art. 47 do CPC, o qual estabelece que, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. 



    III. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a ação que pretende, ainda que por via indireta, a declaração da ilegalidade do procedimento demarcatório e, por consequência, da cobrança da taxa de ocupação, não configura ação declaratória pura, pois presente a natureza constitutiva negativa, e se fundamenta em direito real, razão pela qual não há ofensa ao contraditório e à garantia da não surpresa. 



    IV. O instituto da coisa julgada (material) caracteriza-se, fundamentalmente, por ser uma garantia constitucional (artigo 5°, XXXVII, Constituição da República) que tem como efeito principal a chamada imutabilidade e a indiscutibilidade do teor da parte dispositiva da sentença, operando-se entre as partes litigantes e tendo uma eficácia preclusiva e negativa, sendo inerente para a aplicação do princípio da segurança jurídica e respeito ao devido processo legal. 



    V. Evidenciado que a decisão transitada em julgado tem a mesma causa de pedir, é referente ao mesmo imóvel do presente feito, o pedido é o mesmo e o autor sucedeu o ocupante anterior, como detentor do terreno e parte na relação jurídica de direito material, caracterizando a identidade entre as partes, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, acolhendo prefacial de coisa julgada material em relação a processo anteriormente ajuizado.” (e-doc. 449, p. 1).



    5. Opostos embargos de declaração com efeitos infringentes foram negados. Eis o teor da ementa do acórdão:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 



    I. Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 também autoriza a interposição de embargos declaração contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º. 



    II. Os embargos de declaração não visam à cassação ou substituição da decisão impugnada. 



    III. Nova apreciação de fatos e argumentos deduzidos, já analisados ou incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador, consiste em objetivo que destoa da finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. 



    IV. À luz do disposto no art. 1.025 do NCPC, a interposição dos embargos de declaração, ainda que inadmitidos/rejeitados, autorizam o manejo de recurso às Instâncias Superiores, vez que os elementos suscitados integram o acórdão.” (e-doc. 478, p. 1).



    6. O recorrente apresentou novos embargos de declaração com o fito de “sanar a omissão e suspender o presente feito até o julgamento do recurso paradigma, evitando decisões conflitantes” (e-doc. 488, p. 2). O recurso foi negado em decisão assim ementada:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. TEMA 1.142 STJ. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 



    I. Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 também autoriza a interposição de embargos declaração contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º. 



    II. O Tema 1.142 do STJ é relacionado apenas a questões envolvendo o laudêmio, não dizendo respeito às questões que embasaram o pedido da demanda originária, quais sejam, a validade do procedimento demarcatório e a legalidade da cobrança da taxa de ocupação. 



    III. Os embargos de declaração não visam à cassação ou substituição da decisão impugnada. I



    V. Nova apreciação de fatos e argumentos deduzidos, já analisados ou incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador, consiste em objetivo que destoa da finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. 



    V. À luz do disposto no art. 1.025 do NCPC, a interposição dos embargos de declaração, ainda que inadmitidos/rejeitados, autorizam o manejo de recurso às Instâncias Superiores, vez que os elementos suscitados integram o acórdão.” (e-doc. 505, p. 1).



    7. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta que “o Tribunal de origem, ao determinar a remessa dos autos à justiça federal de Capão da Canoa, negou veementemente o artigo 109, parágrafo segundo da nossa Lei Maior” (e-doc. 515, p. 8).



    7.1. Argumenta que “a Corte Suprema brasileira, ao julgar o RE627.709/DF, deparou com tese recursal extraída de regras de competência territorial estabelecidas no próprio texto da Constituição” (e-doc. 515, p. 5). 



    7.2. Cita ainda diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e, ao final, “requer, o Recorrente, seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, anulando-se os atos decisórios proferidos neste feito, com a manutenção da Subseção Judiciária de Porto Alegre (RS), para o julgamento do feito, em conformidade com artigo expresso na nossa Lei Maior (109, par. 2º), além da mansa jurisprudência deste E. Tribunal (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.313.298)” (e-doc. 515, p. 10; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso merece prosperar, pois o acórdão atacado não se alinha à compreensão da Suprema Corte e merece reforma. 



    9. A jurisprudência da Corte é farta no sentido de que o § 2º do art. 102 da Carta Magna admite o ajuizamento de ação contra a União no foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado-membro:



    "PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO NO FORO DA CAPITAL. AUTORES DOMICILIADOS EM SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CF/88. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 852.521-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 28/04/2015, p. 12/05/2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CAUSAS INTENTADAS CONTRA A UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA: ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROPOSITURA DE AÇÃO. FORO. 



    Ação judicial contra a União Federal. Competência. Autor domiciliado em cidade do interior. Possibilidade de sua proposição também na capital do Estado. Faculdade que lhe foi conferida pelo artigo 109, § 2º, da Constituição da República. Consequência: remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Federal de Porto Alegre, foro eleito pela recorrente. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido.” 



    (RE nº 233.990-AgR/RS, Relator Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 23/10/2001, p. 1º/03/2002).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CAUSAS INTENTADAS CONTRA A UNIÃO. FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. § 2º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça é firme no sentido de que o § 2º do art. 102 do Magno Texto admite o ajuizamento de ação contra a União Federal no foro da seção judiciária federal da capital do estado membro, mesmo que o autor seja domiciliado em município do interior. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    (AI nº 457.968-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 20/03/2012, p. 12/04/2012). 



    "COMPETÊNCIA – UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –AÇÃO – AJUIZAMENTO – LOCAL O artigo 109, § 2º, da Constituição Federal encerra a possibilidade de a ação ser proposta no domicílio do autor, no lugar em que ocorrido o ato ou fato ou em que situada a coisa, na capital do estado-membro, ou ainda no Distrito Federal."



    (RE nº 463.101-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO AUTOR: § 2º DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEIÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.151.612-AgR/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/11/2019, p. 03/12/2019).



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Ações propostas contra a União. Competência. Justiça Federal.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a parte autora pode optar pelo ajuizamento da ação contra a União na capital do Estado-membro, mesmo quando instalada Vara da Justiça Federal no município do mesmo Estado em que domiciliada.



    2. Agravo regimental não provido."



    (RE nº 641.449-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/05/2012, p. 31/05/2012; grifos no original).



    10. A despeito da literalidade do Texto Constitucional, o Tribunal a quo trouxe compreensão diversa ao que especificado na Carta Magna. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos constantes do voto condutor do acórdão impugnado:



    “(...) Não merece prosperar a alegada incompetência do Juízo da Vara Federal de Capão da Canoa para o processo e julgamento da ação. 



    Com efeito, como bem decidido pelo Magistrado que declinou da competência, ainda que tenha sido ajuizada como ação declaratória de inexistência de relação jurídica administrativa, trata-se de pretensão de transferência do direito real de propriedade, ou seja, propriedade pública da União face a caracterização da área como terreno de marinha, ou privada, caso descaracterizada essa condição por decisão judicial. 



    Nesses casos, em que se discute direitos reais imobiliários, a competência é definida pelo art. 47 do CPC, que tem o seguintes teor:”



    (...)



    Assim, tratando-se de imóvel localizado na cidade de Imbé/RS, a Subseção Judiciária da Justiça Federal competente é a de Capão da Canoa/RS, razão pela qual se mostra correta a decisão do MM. Juiz da 9ª Vara Federal de Porto Alegre, que declinou da competência para a Vara Federal de Capão da Canoa/RS - foro da situação do imóvel, que tem o seguinte teor.” (e-doc. 449, p. 4-5; grifos acrescidos).



    11. Como se observa no voto acima, o Tribunal Regional da 4ª Região, compreendeu que, por se tratar de pretensão de transferência do direito real de propriedade, a competência seria definida pelo art. 47 do CPC.



    12. Atento, entretanto, que a mesma discussão já foi examinada pela Primeira Turma da Suprema Corte no RE nº 599.188-AgR/PR, j. 14/06/2011, p. 30/06/2011. Nesse julgamento, o acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO INTENTADA CONTRA A UNIÃO. ART. 109, 2º, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 109, § 2º, da Constituição assegurou ao autor a faculdade de escolher, entre as alternativas delineadas pela Carta Magna, o foro para ajuizar as ações intentadas contra a União. Precedentes.



    II – O constituinte não determinou qualquer correlação entre a opção do autor e a natureza da ação proposta contra a União. Assim, o fato de se tratar de uma ação real não impede o autor de escolher, entre as opções definidas pela Lei Maior, o foro mais conveniente à satisfação de sua pretensão.



    III – Agravo regimental improvido.” (grifos acrescidos).



    13. Firmado nessa premissa, é que de se ter em conta que “o fato de se tratar de uma ação real não impede o autor de escolher, entre as opções definidas pela Lei Maior, o foro mais conveniente à satisfação de sua pretensão”. 



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência do Juízo da 9ª Vara Federal de Porto Alegre para o julgamento do feito e determinar o encaminhamento dos autos com o fim de que ali se dê o exame da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator